Tribunal: TJSP
Processo: 2203631-70.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Ferraz de Arruda
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO JULGADO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DA EMBARGANTE DE QUE O ACÓRDÃO SE MANIFESTE SOBRE A CONSTITUCIONALIDADE DE DISPOSITIVO EXPRESSAMENTE REVOGADO – INADMISSIBILIDADE - REJEIÇÃO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000618650
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2203631-70.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ROSEIRA, é embargado PROCURADOR GERAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PINHEIRO
FRANCO (Presidente), ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ, ALEX ZILENOVSKI,
CRISTINA ZUCCHI, JACOB VALENTE, JAMES SIANO, CLAUDIO GODOY,
SOARES LEVADA, MOREIRA VIEGAS, COSTABILE E SOLIMENE, TORRES DE
CARVALHO, ADEMIR BENEDITO, LUIS SOARES DE MELLO, RICARDO ANAFE,
XAVIER DE AQUINO, ANTONIO CARLOS MALHEIROS, MOACIR PERES,
FERREIRA RODRIGUES, EVARISTO DOS SANTOS, MÁRCIO BARTOLI, JOÃO
CARLOS SALETTI, FRANCISCO CASCONI, RENATO SARTORELLI E CARLOS
BUENO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020
FERRAZ DE ARRUDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2203631-70.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 2/3
Embargos de Declaração no 2203631-70.2019.8.26.0000/50000
Embargante: Prefeito do Município de Roseira
Embargado: Procurador Geral de Justiça do Estado de São Paulo
Interessado: Presidente da Câmara Municipal de Roseira
VOTO No 39.496
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
-
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO JULGADO

INEXISTÊNCIA PRETENSÃO DA EMBARGANTE DE QUE
O
ACÓRDÃO
SE
MANIFESTE
SOBRE
A
CONSTITUCIONALIDADE
DE
DISPOSITIVO
EXPRESSAMENTE REVOGADO INADMISSIBILIDADE -
REJEIÇÃO.
Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo Prefeito
Municipal de Roseira ao v. acórdão de págs. 601/614 que reconheceu a perda do
objeto da ação no tocante aos dispositivos revogados por lei superveniente e julgou
parcialmente procedente a ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pelo
Procurador Geral de Justiça do Estado de São Paulo, na parte conhecida, para
declarar inconstitucionais as expressões “Coord. de Serv. de Panificação e
Confeitaria” e “Diretor de Creche”, previstas no Anexo III da Lei no 1.585/2018 e
no Anexo III da Lei no 1.557/2017, do Município de Roseira.
Pleiteia o embargante o pronunciamento deste Órgão Especial
acerca da constitucionalidade do cargo de Procurador Chefe da Procuradoria
Jurídica sustentando que, por ocasião do processamento da ADI, lançou
manifestação nas fls. 502/593, aduzindo que exonerado o Procurador Jurídico Chefe

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2203631-70.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 3/3
(comissionado), em setembro de 2019, houve extinção do cargo e contratação de
Procurador de carreira.
Ressaltou, no entanto, que a referida contratação havia se dado com
lastro na lei orgânica do Município e com amparo na Constituição Federal, pedindo
o exame de constitucionalidade.
É o relatório.
Remete o Código de Processo Civil a legalidade formal dos
embargos declaratórios à existência no acórdão embargado de omissão, contradição
ou obscuridade, considerando-se estas como temas que caso tivessem sido
apreciados, mudariam o resultado do julgamento (art. 1.022, CPC).
No caso, contudo, não há nenhuma omissão, contradição ou
obscuridade no v. acórdão.
A alegação de inconstitucionalidade dos dispositivos impugnados
foi devidamente apreciada, não servindo a Ação Direta de Constitucionalidade de
instrumento de consulta ao Judiciário acerca de dispositivos não impugnados (Lei
Orgânica do Município) ou de dispositivos revogados.
O acórdão embargado pronunciou-se sobre o que deveria, ao passo
que o inconformismo do embargante não pode ser discutido nos estreitos limites do
recurso em comento.
Pelo exposto, rejeito os embargos.
FERRAZ DE ARRUDA
Desembargador Relator